Tribunal: TJES
Processo: 5030587-10.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030587-10.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO RAPOSO COGO

APELADO: SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PARCIALMENTE CONFIGURADAS. EXTINÇÃO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM LIMITAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo Raposo Cogo contra sentença que julgou extinta, por ausência de interesse processual, ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, ajuizada em face de Sandro Marcio Frinhani Vitutini. O juízo de origem entendeu que o exequente deveria buscar o arbitramento judicial dos honorários, por ausência de liquidez e exigibilidade do título. O apelante sustenta que a execução não versa sobre cláusula de êxito, mas sobre obrigações autônomas fixadas contratualmente, como honorários de manutenção, penalidades por inadimplemento e multa decorrente de rescisão unilateral. Requer o prosseguimento da execução quanto às parcelas previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços advocatícios contém obrigações autônomas passíveis de execução direta, sem necessidade de arbitramento judicial; e (ii) determinar se as parcelas executadas preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução não versa sobre honorários
ad exitum
, mas sobre prestações contratuais expressamente pactuadas, como o pagamento anual de um salário mínimo para cobrir despesas ordinárias, multas por inadimplemento e penalidade por rescisão unilateral.

4. As cláusulas 4.1.2, 4.3 e 6.7 do contrato estipulam valores e condições objetivas, não havendo que se falar em arbitramento.

5. A alegação de falsidade na assinatura das testemunhas, feita pelo executado, não foi acompanhada de prova, não sendo suficiente para afastar a executividade do título.

6. Quanto aos honorários anuais previstos na cláusula 4.1.2, a obrigação é líquida, certa e exigível, podendo ser objeto de execução direta, especialmente diante da expressa previsão contratual e da comprovação do inadimplemento.

7. No tocante à penalidade por rescisão unilateral (cláusula 6.7), a jurisprudência do STJ veda a estipulação de multa em caso de revogação ou renúncia unilateral, sendo nula a cláusula nesse aspecto.

8. A cobrança por atos processuais específicos realizados pelo advogado não é líquida, pois não há prova inequívoca da realização dos serviços listados. Assim, com exceção do serviço relativo ao peticionamento inicial que é incontroverso, tais valores carecem de liquidez e devem ser excluídos da execução.

9. A extinção da execução por ausência de interesse processual não se justifica, uma vez que parte do título possui os requisitos legais. O adequado é o prosseguimento da execução com exclusão das parcelas ilíquidas e da cláusula nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a execução de contrato de prestação de serviços advocatícios no que tange a obrigações autônomas expressamente pactuadas, desde que preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

2. A cláusula contratual que prevê multa por rescisão unilateral de mandato é nula, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. A ausência de prova da efetiva prestação de serviços inviabiliza a execução de valores com base na tabela da OAB, por ausência de liquidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, XII e 485, VI; Lei 8.906/94, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; TJMS, AC 0822065-11.2021.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, DJMS 06.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030587-10.2023.8.08.0035

APELANTE: MARCELO RAPOSO COGO

APELADO: SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcelo Raposo Cogo em razão da sentença id. 12719910, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Sandro Marcio Frinhani Viturini, que julgou extinta a demanda, por ausência de interesse processual na modalidade adequação.

Sustenta, nas razões id. 12719911, em síntese, que a execução não se funda na cláusula de êxito, mas no inadimplemento de obrigações autônomas assumidas no contrato, relativas aos honorários de manutenção e às penalidades decorrentes da rescisão unilateral promovida pelo executado.

Afirma que os valores estão expressamente pactuados no instrumento contratual, o qual atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos artigos 784, XII, do CPC e 24, da Lei 8.906/94.

Alega, assim, a ocorrência de
error in judicando
, por desconsiderar a força executiva do contrato e as disposições específicas sobre os valores devidos, que previam pagamentos anuais para custeio de despesas ordinárias, multas e encargos de inadimplemento (cláusulas 4.1.2, 4.3 e 6.7).

Requer o provimento do recurso para afastar a extinção e permitir o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões, id. 12719913, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

De início, incontroverso estarmos diante de um contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
e, também, outras disposições. Transcrevo o que importa ao julgamento do apelo:

4.1 Honorários:

4.1.1 – A título de honorários o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO: 1) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para pagamento das despesas diligenciais do CONTRATADO, no ato de protocolo da ação; 2) a título de êxito o percentual de 15% (quinze por cento) de todos os valores que receber como benefício a título de acordo ou condenação em força da ação proposta, até fase de sentença de 1º grau; e 20% (vinte por cento) de todos os valores que receber como benefício a título de acordo ou condenação havendo fase recursal, ou seja, após prolatada sentença de 1º grau. Caso haja acordo exclusivamente em primeira audiência com as partes a porcentagem a título de êxito ficará estabelecida em 10% (dez por cento) do valor acordado.

4.1.2 – Será devido ao CONTRATADO o valor de 01 (um) salário mínimo para cobrir despesas ordinárias, anualmente, com vencimento em 10 de junho, enquanto tramitar o presente contrato, começando no ano de 2019.

4.3 Em caso de inadimplemento dos pagamentos fixados nessa cláusula, incorrerá a CONTRATANTE no pagamento de multa de 2% (dos por cento) ao mês de multa, acrescido de juros de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia frente ao valor devido.

(...)

6.7 O presente termo terá validade indeterminada, fazendo valer entre as partes e seus sucessores, após protocolo da ação, sendo que a rescisão deste, caso por iniciativa do CONTRATANTE ou sucessores deverá notificar o CONTRATADO, com prazo de antecedência de 30 (trinta dias) via CORREIO, e não se eximirá de efetuar pelos pagamentos dos serviços já realizados, com base na tabela de prestação de serviços da OAB e pagamento de multa aqui fixado entre as partes em 10% (dez por cento) do valor dado a causa, não havendo necessidade de notificação ou interpelação extrajudicial para cobrança ou execução da multa aqui estabelecida.

Por sua vez, no documento 06 anexo à exordial, o exequente traz a relação dos débitos objeto da demanda, indicando (i) o valor de um salário mínimo previsto na cláusula 4.1.2, relativo aos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, com juros e correção aludidos na cláusula 4.3; (ii) o valor de cada serviço desempenhado no processo de acordo com a tabela da OAB, conforme cláusula 6.7 e (iii) o valor relativo à multa de 10% (dez por cento) também prevista na cláusula 6.7.

Vê-se, portanto, que realmente a presente execução não versa sobre honorários
ad exitum.

Desse modo, não se pode adotar a compreensão externada na sentença acerca da inadequação da via eleita, pois no entender do juízo a quo seria necessário o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários. Afinal, conforme dito antes, não se pretende aqui o arbitramento de honorários, mas executar aquelas verbas expressamente pactuadas.

E, nesse tocante, a rescisão antecipada, por si só, não retira a liquidez do título, porquanto no pacto restou estabelecido que a remuneração, em caso de rescisão, seria realizada de acordo com o valor indicado na tabela da OAB pelos atos efetivamente praticados, além das demais disposições acerca de remuneração fixa anual e multa.

Em assim sendo, resulta claro que em 11/08/2023 o exequente foi notificado da rescisão contratual pelo executado.

Infiro, ainda, que o contrato colacionado no id. 12718505 contém a assinatura de duas testemunhas e, embora o executado tenha afirmado que as referidas assinaturas foram inseridas posteriormente de forma fraudulenta, não fez prova do alegado, não havendo que se falar aqui em nulidade.

Não há dúvida, ademais, acerca do ajuizamento da demanda objeto do contrato, porquanto na própria notificação extrajudicial de revogação do mandato o recorrido faz alusão a respeito.

Por outro lado, carece de certeza a pretensão quanto aos seguintes atos: réplica, juntada de petições e comparecimento em audiência, haja vista que não houve comprovação relativamente a sua prática.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência,
mu
tatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JUGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OPORTUNIZADA AO EXEQUENTE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA DE PARTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE EXEQUIBILIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”, ex VI do art. 489, §3º do Código de Processo Civil, devendo ser afastada a preliminar de nulidade se é possível aferir os motivos pelos quais o magistrado indeferiu parcialmente a inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial. Preliminar rejeitada. Como cediço, ao ajuizar a ação executiva incumbe ao exequente instruir a execução com o título executivo, que deve fundar-se-á sempre em título certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. Assim, ausente algum dos requisitos deve ser julgada extinta ação executória. O cerne da questão consiste em verificar se o contrato de prestação de serviços advocatícios é dotado dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, aptos a autorizar o ajuizamento da ação executiva. No caso em análise, verifica-se que o exequente ao instruir a execução juntou contrato de honorários advocatícios datado de 05.02.2015, tendo o magistrado de primeiro grau oportunizado ao exequente, ora apelante, emendar a inicial para demonstrar exigibilidade e liquidez do título, fato que não ocorreu, tendo o magistrado indeferido a inicial nos termos dos arts. 786, 787 e 924 do Código de Processo Civil e extinto o feito sem resolução do mérito.
No caso em análise, verifica-se que o título é inexigível e que o exequente não juntou aos autos elementos aptos a comprovar sua exigibilidade. Do mesmo modo, é carecedor do atributo da liquidez, pois a importância do débito não se acha determinada, bem como não há comprovação, pelo apelante, que o serviço foi integralmente prestado (tornando a dívida ilíquida)
Assim, considerando que o documento que embasa a execução não constitui título executivo extrajudicial, pois carece de liquidez, certeza e exigibilidade, deve ser mantida a extinção da execução. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0822065-11.2021.8.12.0001; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 06/10/2022; Pág. 175)

Aliás, necessário realçar, também, a nulidade da cláusula 6.7, no que diz respeito a multa firmada, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se i) houve a alegada negativa de prestação jurisdicional e se, ii) havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários contratados no caso, ou se deve haver o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que, além de fazer a distinção do caso concreto para rechaçar a aplicação de precedente invocado pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

5. No caso, não tendo havido o trânsito em julgado do processo de inventário, os valores cobrados não gozam de certeza, pois a base de cálculo (o quinhão destinado a cada uma das herdeiras) pode ser alterada no decorrer da ação de inventário, tampouco são exigíveis, haja vista que não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)

Desse modo, a sentença deve ser anulada, a fim de que a execução prossiga com os decotes aqui mencionados.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)